Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-90.2016.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000641-90.2016.8.14.0121

APELANTE: ANTONIA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0000641-90.2016.8.14.0121

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: ANTONIA DE SOUSA PEREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID 5769178

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e

Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

2.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

3.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL tendo como embargante
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A
e Embargados
ANTONIA DE SOUSA PEREIRA
e
ACÓRDÃO ID
5769178
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0000641-90.2016.8.14.0121

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: ANTONIA DE SOUSA PEREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID 5769178

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5918103), em face de
ANTONIA DE SOUSA PEREIRA
e do
V. Acórdão ID Nº.
5769178
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ÚNICO MEIO DE PROVA HÁBIL PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega a ocorrência de contradição no julgado atacado, alegado que não foi mencionado a ocorrência de fraude no medidor, mas sim desvio de energia por ter sido encontrada a Conta Contrato ligada direto com alimentação saindo do ramal de entrada, deixando de registrar a energia elétrica consumida, sendo a situação irregular normalizada com a retirada do desvio.

Afirma que o procedimento de apuração da alegada irregularidade foi devidamente observado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Em contrarrazões ID 5991839, a embargada pugna pela manutenção integral do Acórdão recorrido.

Os autos ficaram suspensos diante do efeito suspensivo deferido no IRDR 0801251- 63.2017.814.0000, admitido em 23/07/2021, devolvidos a este gabinete em junho de 2022, em razão do dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Insurge-se a embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo teria sido contraditório, uma vez que não teria sido ventilado questões relativas a fraude no medidor, mas sim desvio de energia.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se a inexistência de qualquer contradição no Acórdão recorrido, uma vez que o mesmo enfrentou de forma acurada as questões relativas a irregularidade noticiada pela recorrente, mostrando-se necessária a realização de procedimento administrativo regular.

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

In casu,
observa-se que não foi observado o contraditório e ampla defesa do consumidor, tal como já mencionado no julgado atacado, quanto ao procedimento administrativo, bem assim que não restou demonstrada a regularidade do procedimento, ônus da concessionaria o qual não se desincumbiu.

Nessa senda, não há que se falar em erro no julgamento, uma vez que a matéria tratada se relaciona diretamente com supostas irregularidades constatadas pela concessionária, atribuídas a embargada, de modo que se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 18/08/2022